Tribunal: TJSP
Processo: 1007654-36.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões no ombro direito – Laudo pericial dando conta da redução na capacidade laborativa do autor de forma parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Sentença concessiva de auxílio-doença – Benesse incabível na espécie, dado o não preenchimento dos requisitos legais – Recurso autárquico pugnando pela concessão do auxílio-acidente – Benefício que

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões no ombro direito – Laudo pericial dando conta da redução na capacidade laborativa do autor de forma parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Sentença concessiva de auxílio-doença – Benesse incabível na espécie, dado o não preenchimento dos requisitos legais – Recurso autárquico pugnando pela concessão do auxílio-acidente – Benefício que melhor se amolda ao caso dos autos.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862)

Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação, observando-se o correto benefício concedido e revogação do programa de reabilitação profissional.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Apelo autárquico provido e reexame necessário provido em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007654-36.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARCOS
ROBERTO FERREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
autárquico e deram provimento em parte ao reexame necessário, nos termos desse
acórdão, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
2
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Marcos Roberto Ferreira
Comarca: Piracicaba
VOTO: 18.066.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Lesões no ombro direito Laudo
pericial dando conta da redução na capacidade laborativa
do autor de forma parcial e permanente Nexo concausal
devidamente comprovado Sentença concessiva de auxílio-
doença
Benesse incabível na espécie, dado o não
preenchimento dos requisitos legais Recurso autárquico
pugnando pela concessão do auxílio-acidente Benefício
que melhor se amolda ao caso dos autos.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862)
Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece
confirmação, observando-se o correto benefício concedido
e revogação do programa de reabilitação profissional.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.
Apelo autárquico provido e reexame necessário provido em
parte, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e
apelação da autarquia contra a r. sentença que deferiu ao autor o auxílio-doença
acidentário devendo ser convertido em auxílio-acidente após a devida reabilitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
3
do autor; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente, concedendo-se ao obreiro o citado benefício a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença (03.02.2017 fls. 101), acrescido de juros de mora
contados a partir da citação, de forma englobada e, após, mês a mês, de modo
decrescente, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios a serem fixados na liquidação. Por
fim, foi deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando pela reforma do r. decisum para
que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde a alta médica, eis que o
laudo pericial constatou a incapacidade do obreiro como parcial e permanente.

Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do
r. decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do
Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando
ocorrerá o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total
a ser desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, interposta a remessa necessária.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo as funções de almoxarife, foi acometido
de tendinite no ombro direito, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; foi juntado CNIS
às fls. 101 e 217/224; houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de
26.10.1998 a 11.01.1999 (fls. 101 e 229/231) e acidentário de 15.05.2016 a
31.08.2016 (fls. 121, 224/225 e 232/234 lesões do ombro) e de 05.01.2017 a
02.02.2017 (fls. 121, 226 e 235/238 sinovite e tenossinovite). Há ofício da
autarquia informando o restabelecimento do auxílio-doença, ante a tutela antecipada
deferida, desde 01.05.2019 e convocação para o programa de reabilitação
profissional, a partir de 06.01.2020 (fls. 214/215).
Na perícia médica realizada se concluiu que o segurado
apresenta síndrome do impacto à direita, moléstia que possui nexo concausal com o
trabalho desenvolvido e que reduz sua capacidade profissional, de forma parcial e
permanente. (fls. 147/158).
Constatou a expert:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
5
Manobras de ombro:
Teste de Hawkins (supra espinhal)
dor à
direita
Teste de Yocum (supra espinhal e articulação
acromioclavicular) dor à direita
Elevação lateral dos braços- sem limitação
Manutenção
estática
dos
braços
a
90o-
dificuldade à direita (fls. 149).
Ademais, asseverou e concluiu:
Do observado e exposto, conclui-se que o Autor
apresenta síndrome do impacto à direita.
Conforme relato do Autor, em sua função
haviam movimentos repetitivos de elevação dos braços acima da
altura dos ombros para conseguir descarregar as peças dos
caminhões, estes esforços agravaram o processo degenerativo
desencadeando a síndrome do impacto no ombro direito, já
sobrecarregado pela amputação parcial do membro superior
esquerdo.
Em razão de sua patologia não pode exercer
funções onde seja necessária a elevação do braço direito acima
da altura do ombro, movimentos repetitivos ou carregamento de
pesos e esforço de manter o braço elevado sem apoio, mas não
está incapacitado a exercer outras funções onde estes esforços
não sejam necessários.
Conclui-se
com
isso
que
HÁ
UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO OMBRO
DIREITO POR DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO
TRABALHO CITADO NA INICIAL (fls. 157/158).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho da perita. Ao
contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
6
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. 283.231, 1a
Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. 303.794, rel. Juiz Caetano
Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
7
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o segurado
de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional.
Ao analisar as características das atividades desempenhadas
pelo obreiro, cuja agressividade é notória, é forçoso concluir que o trabalho, ao
menos, influenciou para o agravamento das moléstias incapacitantes, como bem
asseverou a jurisperita.
Assim, embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo
autor até não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in
casu o conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o
agravamento da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
8
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
O risco de agravamento das patologias possuídas pelo
segurado são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante
maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. 243.988, 7a
Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT
83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
9
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, o benefício acidentário concedido, bem como o
conjunto probatório colhido, aliado à notória agressividade das atividades do autor
para o segmento lesionado, restou comprovada a moléstia incapacitante e o nexo
causal desta com o trabalho desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor.
Contudo, em que pese o entendimento esposado na r.
sentença, incabível na espécie a concessão/restabelecimento do auxílio-doença, eis
que não preenchidos os requisitos legais para tanto, na medida em que não se
demonstrou que a atividade praticada pelo obreiro está a exigir o tipo de esforço
físico que o perito judicial recomendou que ele fosse poupado.
De outro lado, como bem afirmou o procurador autárquico
nas razões de apelação, restou comprovado nos autos a incapacitação parcial e
permanente do obreiro para o exercício de suas atividades laborais habituais,
hipótese que se amolda ao auxílio-acidente.
Deste modo, impõe-se o acolhimento do recurso da autarquia
para conceder ao autor o auxílio-acidente, no importe de 50% do salário de benefício
(na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no 9.528/97),
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença
acidentário previamente concedido (03.02.2017 fls. 235/238), compensando-se os
valores já recebidos a título de tutela antecipada.
Contudo, a matéria está afetada, conforme rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
10
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento
de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas
provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp.
no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, mormente já havendo a tutela
antecipada deferida e que deve, pois, ser respeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
11
No entanto, necessário haver alteração da espécie, pois ela
foi antes deferida para o restabelecimento do auxílio-doença (fls. 176/177), e o
benefício outorgado foi auxílio-acidente.
Revoga-se, outrossim, a submissão do obreiro à reabilitação
profissional, eis que tal procedimento é incompatível com o benefício aqui ora
concedido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, a benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
do benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
12
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao apelo autárquico e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário,
nos termos desse acórdão, devendo ser observada a suspensão do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007654-36.2017.8.26.0451 -Voto no 18.066 (day)
13
determinada. Oficie-se, noticiando a alteração da tutela antecipada deferida para
implantação do auxílio-acidente e revogando-se a inserção ao programa de
reabilitação profissional.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)